Tribunal: TJSP
Processo: 2236957-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236957-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
NATHÁLIA FERREIRA LUIZ e DALVA APARECIDA AGRELA FERREIRA LUIZ, é
agravado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.467 --
Agravo de Instrumento n. 2236957-21.2019.8.26.0000
Agravantes: Nathalia Ferreira Luiz e outro
Agravado: Tim Celular S/A
Comarca: Araraquara
Juiz de Direito: Paulo Luís Aparecido Treviso
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 8, que nos autos da ação indenizatória por
danos morais ajuizada por Nathalia Ferreira Luiz e outra contra Tim
Celular S/A, indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Alegam as agravantes que o juiz considerou
equivocadamente que a declaração de imposto de renda a fls. 44 é delas,
mas, na verdade, esta declaração é de Paulo Cesar Ferreira Luiz, pai da
primeira autora e marido da segunda.
Sustentam que uma das agravantes está
desempregada e a outra é dependente do marido, conforme consta na
citada declaração.
Afirmam que Paulo Cesar Ferreira Luiz está

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
internado em coma, inclusive foi interditado, de forma que recebe apenas
proventos de aposentadoria e seu contrato de trabalho está suspenso
desde 2018.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por versar sobre a concessão da justiça gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 80).
O agravado não apresentou contraminuta
(fls. 89).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98, do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
No caso, entretanto, restam demonstradas as

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
alegações no sentido da hipossuficiência financeira, impedindo as
agravantes de arcarem com as despesas do processo sem prejuízo de seu
sustento.
São duas as autoras da ação, mãe e filha.
Juntaram cópia da declaração de imposto de renda de Paulo Cesar
Ferreira Luiz, respectivamente marido e pai das autoras. Verifica-se que
no ano de 2018 obteve renda média mensal de R$ 6.862,50 (fls. 65), o que
não se mostra incompatível com a alegação de hipossuficiência se levadas
em consideração as demais circunstâncias apresentadas.
Dalva Aparecida Agrela Ferreira Luiz consta
como dependente do marido, o qual está internado com quadro de
“declínio severo das funções cognitivas, tetraplegia espástica, sem
condições de gerenciar suas atividades de vida diária, necessitando de
cuidadores acompanhando-o 24 horas por dia, assistindo-o na medicação,
alimentação e higiene e sem previsão de alta hospitalar” (fls. 75).
Registre-se que pela análise da declaração de
imposto de renda de fls. 65 constata-se que desde 2018 recebe o benefício
previdenciário.
Nathalia Ferreira Luiz está desempregada
desde maio de 2019 (fls. 73/74) e sua movimentação financeira não
contraria a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
(fls. 60/63).
Cumpre acrescentar que a contratação de
advogado particular não é o bastante para afastar a presunção de
hipossuficiência conforme disposição expressa do artigo 99, § 4o, do
Código de Processo Civil. Portanto, por ora, justifica-se a concessão do
benefício, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Assim,
neste
momento,
mostra-se
recomendável a concessão da gratuidade judiciária às agravantes, a fim de
não o privar do acesso à justiça, observando-se a possibilidade de
revogação do benefício caso seja demonstrada a cessação dos motivos que
ensejaram sua concessão.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder às agravantes os benefícios da
justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --